Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa da investigada ANA LUCIA APARECIDA REIS, CPF nº 052.413.376-01, por meio da qual requer autorização de deslocamento até Campo do Pires Nova Lima/MG, em busca de moradia e emprego, ao argumento de que é genitora de uma criança que possui Transtorno do Espectro Autista (TEA) e que, na Comarca onde reside (Ribeirão das Neves/MG), não há tratamento disponível para o seu filho (petição STF nº 37369/2024, eDoc. 26.398).



    O pedido é instruído com documentos comprobatórios de que seu filho é uma criança portadora de TEA nível três e que precisa de tratamento específico.



    Foram apresentados o laudo médico, emitido em 6/3/2024 e assinado pela Dra. Katia Regina Bueno, e o receituário médico, emitido em 25/3/2024 e assinado pela Dra. Karina Soares Loufti, que definiu como tratamento o acompanhamento com fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional (petição STF nº 37369/2024, eDocs. 26.399-26.400).



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à investigada ANA LUCIA APARECIDA REIS ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia”.



    Não vejo razão para alteração das medidas impostas, eis que inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição. 



    Por outro lado, a requerente comprovou que seu filho, portador de TEA nível 3, necessita de tratamento específico não ofertado na Comarca em que reside.



    Portanto, não há óbice ao deferimento do pedido, para permitir a inclusão da cidade de Rua do Campo Pires de Nova Lima/MG na zona de inclusão de monitoramento da investigada, de modo a possibilitar o tratamento adequado ao seu filho e estabelecer moradia e emprego. 



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a ampliação da zona de monitoramento de ANA LUCIA APARECIDA REIS, CPF Nº 052.413.376-01, de modo a permitir o seu deslocamento, nos dias de semana, à cidade de Rua do Campo Pires de Nova Lima/MG.



    Ressalte-se que esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Ribeirão das Neves/MG, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente